Tribunal: TJSP
Processo: 0004171-89.2015.8.26.0352
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Apelação. Execução fiscal. Imposto sobre serviços de qualquer natureza. Taxa de expediente. Exercícios de 2012 a 2014. Reconhecimento de nulidade da certidão de dívida ativa. Extinção do processo. Inadmissibilidade. Título executivo que não menciona o fundamento legal dos débitos (artigo 2o, § 5o, III, da Lei 6.830/80). Erro formal passível de emenda. Possibilidade de substituição da certidão.

Ementa:
Apelação. Execução fiscal. Imposto sobre serviços de qualquer natureza. Taxa de expediente. Exercícios de 2012 a 2014. Reconhecimento de nulidade da certidão de dívida ativa. Extinção do processo. Inadmissibilidade. Título executivo que não menciona o fundamento legal dos débitos (artigo 2o, § 5o, III, da Lei 6.830/80). Erro formal passível de emenda. Possibilidade de substituição da certidão. Inteligência do artigo 2o, § 8o, da Lei 6.830/80 e do artigo 317 do Código de Processo Civil. Recurso provido.

Taxa de expediente. Exercícios de 2012 a 2014. Confecção e remessa de talonários para cobrança de tributos. Prestação de serviço público específico e divisível inexistente. Inadmissibilidade da exação. Cobrança indevida. Reconhecimento "ex officio". Matéria de ordem pública. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.